Tribunal: TJMT
Processo: 1014917-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014917-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DORAMI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 070.067.801-87 (APELANTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGO A MAIOR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE PELA FAIXA ETÁIRA – DESCABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS - PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS POR EXCLUSÃO DO NÚMERO DA SORTE E EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELA SEGURADORA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em abusividade do reajuste por faixa etária aplicado no cálculo do prêmio do seguro de vida em grupo, devendo ser mantida a sentença de improcedência por estar em sintonia com o recente entendimento do STJ.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo sentenciante, por se tratar de inovação recursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DORAMI DE OLIVEIRA SANTOS

contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato de Seguro de Vida c/c Restituição em Dobro de Quantia Pago a Maior c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela com Pedido Liminar,
ajuizada em face da
CAIXA SEGURADORA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 143076666).

Em suas razões recursais (ID 143076669), a parte apelante alega que, ao contrário do que entendeu o juízo singular, o juro aplicado anualmente sobre o prêmio do contrato de seguro de vida vem aumentando progressivamente e de forma abusiva desde a sua renovação automática no ano de 2017.

Aduz ter contratado esse seguro há 20 (vinte) anos e atualmente, devido ao reajuste do prêmio por faixa etária, o valor cobrado tem se tornado demasiadamente oneroso, especialmente por tratar-se de pessoa idosa que possui outras despesas em razão da própria idade.

Afirma que não se recusa a pagar o valor do prêmio devidamente corrigido de forma anualmente por conta de sua faixa etária, porém, requer seja revisto o valor cobrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a viabilizar a permanência da contratação.

Assevera que no certificado individual do seguro não há nenhuma cláusula se referindo ao reajuste referente à faixa etária e que os documentos juntados de forma unilateral devem ser considerados novos, tendo em vista terem sido produzidos pela seguradora sem a anuência ou consentimento da segurada, inexistindo em tais documentos qualquer assinatura da parte autora, o que caracteriza a má-fé da parte apelada com relação à segurada, além de terem esses documentos levado o julgador a erro.

Sustenta que os documentos novos e unilaterais apresentados pela seguradora tiveram como intenção enquadrar o caso no recente julgado do STJ, qual reconheceu a legalidade do reajuste por faixa etária.

Afirma não ter em nenhum momento comparado os juros de seguro de vida com os aplicados aos planos de saúde, como constou na sentença, tendo juntado documento com referência ao plano de saúde apenas para demonstrar as demais despesas, pois não possui somente o referido seguro como gastos mensais.

Conclui citando que a seguradora inclusive retirou o número da sorte (números de sorteio mensal) do certificado individual, mesmo estando a segurada adimplente com o pagamento mensal do seguro, os quais só foram incluídos após o ajuizamento da demanda.

Assim, requer o provimento do presente recurso que a sentença seja reformada para:

a)
julgar procedente a pretensão autoral aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em razão da inexistência de cláusula admitindo o reajuste em razão da faixa etária no certificado individual;

b)
seja desconsiderado o documento juntado pela seguradora no ID 22680125 por ter sido produzido unilateralmente sem o consentimento da apelante;

c)
seja a seguradora condenada ao pagamento de danos morais, inclusive por ter retirado o número de sorteio mensal do certificado individual.

Contrarrazões no ID 143076672.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DORAMI DE OLIVEIRA SANTOS
ajuizou a presente ação em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
,
aduzindo, em síntese, ter contratado seguro de vida em grupo – apólice no

109300000559 junto à requerida em outubro de 2001, sendo o pagamento realizado mediante débito em conta, com prazo indeterminado, renovando-se anualmente de forma automática.

Em sua inicial, relata que desde a contratação do seguro, vem cumprindo assiduamente suas obrigações quanto ao pagamento.

Informa que o contrato de seguro não indica a taxa de custa efetivo, motivo pelo qual entende que deve ser aplicada a taxa prevista pelo Banco Central do Brasil, calculado de acordo com o IPCA de forma anual e não a taxa aplicada pela seguradora de forma abusiva.

Afirma ser abusiva a cobrança realizada pela seguradora, devido ao aumento abrupto do prêmio, pois em setembro de 2017 pagava R$ 587,67 (quinhentos e oitenta e sete reais) por mês, em outubro de 2017 o valor sofreu reajuste e passou ao montante de R$ 867,39 (oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) e em outubro de 2018 a cobrança foi de R$ 939,06 (novecentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Aduz que por se sentir prejudicada, procurou um perito contador para elucidar, mediante planilha de cálculo, os juros praticados pela seguradora, ocasião em que constatou um desfalque de R$ 32.709,19 (trinta e dois mil setecentos e nove reais e dezenove centavos) pagos a maior em razão da cobrança de juros abusivos.

Afirma que de acordo com a planilha de cálculo que instrui a inicial deveria estar pagando mensalmente o valor de R$ 312,51 (trezentos e doze reais e cinquenta e um centavos), levando em conta a taxa de custo efetivo sobre o IPCA de 3,69% (três vírgula setenta e nove por cento) e não R$ 939,06 (novecentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Sustenta que a seguradora usa desse meio com o objetivo de forçar o consumidor a desistir do contrato, uma vez que se encontra com 67 (sessenta e sete) anos de idade e não é vantajoso para a seguradora manter o contrato em razão da expectativa de vida do cidadão brasileiro ser de 75 (setenta e cinco anos) de idade.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo:

a)

Inversão do ônus da prova;

b)

A concessão liminar para deferir a tutela de urgência de modo a compelir a seguradora a descontar apenas o valor correspondente a R$ 312,51 (trezentos e doze reais e cinquenta e um centavos) a título de prêmio do seguro de vida;

c)

A manutenção da cobertura e dos benefícios constantes do contrato, mantando íntegra todas as disposições contratuais existentes;

d)

A condenação da seguradora ao pagamento pecuniário a título de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

e)

A restituição em dobro decorrente de enriquecimento ilícito na importância de R$ 65.418,38 (sessenta e cinco mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos).

Após o trâmite processual, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência,
nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que julgou improcedente a demanda por entender que os reajustes por faixa etária não são abusivos.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de seguro submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Feitas estas considerações, há que se verificar se o reajuste do prêmio por fixa etária praticado pela seguradora caracteriza-se como abusivo a ensejar a reforma da sentença na forma pretendida.

Analisando detalhadamente o contexto fático probatório, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ter sido mais acertada, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 143076666):

“[...] O processo comporta
julgamento antecipado do mérito
, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, e assim se encontra desde janeiro de 2020, conforme assinalado pela parte autora na última manifestação em que insiste pela prolação de sentença, impondo-se esclarecer que o volume de demandas represadas por instruir ou apenas para serem julgadas, como esta, em trâmite há muito mais tempo nesta unidade judicial e, por isso, inseridas na Meta 2 do CNJ, para serem enfrentadas prioritariamente, é o que explica o julgamento apenas agora, ainda assim antecipado em razão da condição de idosa da demandante.

Verifica-se que as partes não divergem acerca do vínculo contratual que as une, precisamente o contrato de Seguro de Vida em Grupo, denominado “Vida Exclusivo”, identificado pelo Certificado n. 10001764378 e pela Apólice n. 109300000559, com início de vigência em 1.10.2001, tendo como estipulante a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, o que remete à necessidade de abordagem da causa à luz do disposto nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, precisamente a partir do art. 789, que cuida do seguro de pessoa.

A divergência a ser resolvida reside no valor das mensalidades, que a parte autora reputa decorrer de juros abusivos, amparados por cláusulas igualmente abusivas, enquanto a parte ré se apoia na legalidade das cláusulas contratadas e dos enquadramentos ali previstos de acordo com a idade da segurada e nas peculiaridades do contrato de seguro de vida coletivo, que não pode ser equiparado ao contrato de seguro de saúde, como deseja a demandante.

A autora apoia suas razões no laudo pericial juntado com a exordial, no qual se lê que o trabalho teve o objetivo de apurar as diferenças de valores previstos no certificado do seguro de vida em grupo contratado e que não está clara a taxa de custo efetivo prevista contratualmente, concluindo-se pelo percentual anual de 3,69% e pela nulidade de cláusulas contratuais que permitam aplicação ao contrato de taxa de juros maior do que o estabelecido no regulamento financeiro, de acordo com o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Conforme se vê, o laudo pericial que não se limitou à área contábil, invadindo, flagrantemente, o terreno da interpretação jurídico-legal.

Na petição inicial, a demandante pugna pela nulidade das cláusulas contratuais que autorizam o aumento das mensalidades em razão da idade do segurado, invocando, para tanto, além dos artigos 39, IV e V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, também o art. 15, parágrafo único, da Lei Federal 9.656/98, destacados a seguir:

“Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos e serviços
, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor,
tendo em vista sua idade
, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;” (destaquei) CDC

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” CDC

“Art.15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

Parágrafo único.
É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade
, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o , ou sucessores, há mais de dez anos”. (destaquei) Lei 9.656/98.

O que fez a ré foi justamente se apoiar nas cláusulas contratuais que lhe asseguram o reenquadramento da mensalidade da segurada autora em razão da idade atingida, bem como o reajuste anual, além de sustentar a não aplicação, por analogia, como pretende a autora, da Lei 9.656/98.

Consta, afinal, do subitem 8.3, do item 8 – Prêmio do Seguro, e do subitem 13.1 do item 13 – Atualização, visualizados nas Condições Gerais do contrato, o seguinte:

“8.3 Ocorrendo alteração da idade do Segurado que signifique deslocamento para outra faixa etária, para efeito de cobrança de prêmio, o respectivo prêmio mensal será cobrado de acordo com a taxa prevista para a nova faixa etária, sendo prevista-carência de 01 (um) ano, após a contratação do seguro, para que esta cláusula tenha seus efeitos legais.”

“13.1 Os valores do seguro, capitais e prêmios serão revistos pela Seguradora, anualmente, baseando-se na variação do IGP-M, ou por outro índice que vier a substituí-lo.”

Ao contrário do sustentado pela autora, o entendimento jurisprudencial da Corte Superior dá abrigo à compreensão externada pela ré de que não cabe aplicar para os casos de seguro de vida em grupo o mesmo entendimento adotado para os casos de seguro de saúde em grupo, ao argumento de que o fundamento do primeiro é de cunho patrimonial e não humanitário como se dá no segundo, não se justificando, assim, a pretensa analogia com o disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei Federal 9.656/98:

“(...)
A Terceira Turma deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de reconhecer a possibilidade dos reajustes por faixa etária em contrato de seguro de vida em grupo, sendo este também o entendimento da Quarta Turma desta Corte Superior
. Confiram-se:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE APÓLICE EXTINTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
REAJUSTE PARA A FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 59 ANOS DE IDADE. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO
.
CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. DISTINÇÃO COM O CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO.
REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA.
1. Controvérsia acerca da validade de cláusula de reajuste do prêmio por faixa etária em contrato de seguro de vida em grupo.
2. Ausência de interesse recursal no que tange à alegação de prescrição ânua da pretensão de restabelecimento da apólice extinta, tendo sido essa pretensão rejeitada expressamente pelo Tribunal de origem.
3. Sinistralidade acentuadamente elevada de segurados idosos, em virtude dos efeitos naturais do envelhecimento da população.
Doutrina sobre o tema.
4. Existência de norma legal (art. 15 da Lei 9.656/1998) impondo às operadoras de plano/seguro saúde o dever de compensar esse 'desvio de risco' dos segurados idosos mediante a pulverização dos custos entre os assistidos mais jovens de modo a manter o valor do prêmio do seguro saúde dos segurados idosos em montante aquém do que seria devido na proporção da respectiva sinistralidade. Doutrina sobre o tema.
5. Necessidade de proteção da dignidade da pessoa idosa no âmbito da assistência privada à saúde.
6.
Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde
.
7.
Distinção impeditiva da aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida
.
8. Ressalva dos contratos de seguro de vida que estabeleçam alguma forma de compensação do 'desvio de risco', como a formação de reserva técnica para essa finalidade.
9. Julgado recente da QUARTA TURMA nesse sentido.
10. Revisão da jurisprudência da TERCEIRA TURMA.
11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (REsp 1.816.750/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 3/12/2019.)
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. SEGURO DE VIDA. CARÁTER PATRIMONIAL. SEGURO E PLANO DE SAÚDE. CARÁTER ASSISTENCIAL. FUNÇÃO ECONÔMICA.
SOCIALIZAÇÃO DOS RISCOS. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA E NÃO RENOVAÇÃO. CLÁUSULAS NÃO ABUSIVAS. UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO.
1.
Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por força de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, caput, da Lei n. 9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da validade das cláusulas dos seguros de vida em grupo
.
2. A função econômica do seguro de vida é socializar riscos entre os segurados e, nessa linha, o prêmio exigido pela seguradora por cada segurado é calculado de acordo com a probabilidade de ocorrência do evento danoso. Em contrapartida, na hipótese de ocorrência do sinistro, será pago ao segurado, ou a terceiros beneficiários, certa prestação pecuniária.
3. Em se tratando de seguros de pessoas, nos contratos individuais, vitalícios ou plurianuais, haverá formação de reserva matemática vinculada a cada participante. Na modalidade coletiva, o regime financeiro é o de repartição simples, não se relacionando ao regime de capitalização.
4. É legal a cláusula de não renovação dos seguros de vida em grupo, contratos não vitalícios por natureza, uma vez que a cobertura do sinistro se dá em contraprestação ao pagamento do prêmio pelo segurado, no período determinado de vigência da apólice, não ocorrente, na espécie, a constituição de poupança ou plano de previdência privada.
5. A permissão para não renovação dos seguros de vida em grupo ou a renovação condicionada a reajuste que considere a faixa etária do segurado, quando evidenciado o aumento do risco do sinistro, é compatível com o regime de repartição simples, ao qual aqueles pactos são submetidos e contribui para a viabilidade de sua existência, prevenindo, a médio e longo prazos, indesejável onerosidade ao conjunto de segurados.
6. A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando constituiu faculdade conferida a ambas as partes do contrato, assim como a de reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado, mediante prévia notificação, não configuram abusividade e não exigem comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro. Precedentes.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1769111/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020.)
Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos moldes do previsto pelo artigo 85, § 2°, I a IV, do a tual Código de Processo Civil, ônus suspensos em razão de eventual benefício de assistência judiciária gratuita.” (STJ, AREsp 1664782, Min. Maria Isabel Gallotti, 12.8.2020). Destaquei.

Com efeito, não se considerando abusivas e, portanto, nulas as cláusulas contratuais que preveem o deslocamento do segurado para outra faixa etária, para efeito de cobrança de prêmio, por alteração da idade, como sustentado pela ré, correta é a adoção do aumento dos percentuais de reajuste, conforme consta das Condições Especiais do contrato e de acordo com as Tabelas de Reenquadramento por Faixa Etária, resultantes de prévia análise pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, órgãos responsáveis pela regulação das seguradoras provadas, que analisam a validade dos dispositivos previstos, de modo a autorizar a comercialização dos seguros.

Verifica-se no item 7.2.1 das Condições Especiais do contrato que
“No caso de mudança de faixa etária, o prêmio do seguro será atualizado considerando os seguintes percentuais de aumento”,
seguido de uma tabela com a faixa etária e os índices de aumentos por faixa etária na qual se vê, por exemplo, que na
faixa etária de 56-60 o percentual é de 44%
e
na de 61-65 é de 36%.

A ré apresenta demonstrativo de evolução de prêmio e capital segurado, apontando como motivo de reajuste as atualizações previstas no contrato e os recálculos de taxa decorrentes dos reajustes de faixa etária, aplicando os percentuais previstos na tabela, conforme vislumbrado na peça de defesa, tudo em conformidade, portanto, com o contratado, inexistindo os noticiados juros abusivos que a autora não demonstrou em seu laudo, no qual, conforme antecipado, se agarrou à ideia de nulidade das cláusulas contratuais que preveem o aumento percentual das mensalidades por conta da idade, o mesmo fazendo quando da impugnação à contestação.

Não se verificando a ilicitude das cobranças, mas sua realização com base no contrato e na legalidade do reajuste do prêmio por faixa etária, não há falar em repetição de indébito ou em indenização a ser paga à parte autora.

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Seguro de Vida c/c Restituição em Dobro de Quantia Paga a Maior e Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por Dorami de Oliveira Santos em face da Caixa Seguradora S/A e condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando a importância da causa e o tempo e o zelo profissional demonstrados, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...].”

Extrai-se dos autos que a parte apelante aderiu ao seguro de vida em grupo oferecido pela estipulante
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
em 25/10/2001
,
conforme proposta de seguro devidamente assinada e juntada aos autos no ID 143068937 – fl.01.

Verifica-se que o seguro de vida em grupo contratado pela apelante corresponde ao produto
CAIXA – SEGURO DE VIDA EXCLUSIVO,
o qual substituiu o antigo seguro denominado
PREFERENCIAL VIDA,
sendo esclarecido a todos que o novo seguro oferecido havia sido elaborado para ter equilíbrio atuarial durante todo o período de adesão dos economiários, conforme abaixo colacionado (ID 143068937 – fls. 04/06).

Da análise do documento de (ID 143068937 – fls. 04/06 constata-se a existência de informação expressa acerca da necessidade de o economiário analisar a proposta de seguro de vida em grupo, além da possibilidade de acessar qualquer dos canais disponíveis para esclarecimentos acerca da proposta.

Assim, não há que se falar em ausência de informação acerca das condições do seguro de vida em grupo contratado pela apelante.

Ainda com base na documentação de ID 143068937, é possível identificar que no demonstrativo de evolução de prêmio e capital segurado consta expressamente as informações referentes às atualizações anuais pelo IGPM e reajuste por fixa etária com base no risco atuarial, vejamos.

Na sequência, ainda há menção ao cálculo do reajuste por faixa etária (
ID 143068937 – fl. 09)
.

Conforme documento de ID 143068937 – fl.10 identifica-se que a apelante foi informada inclusive das alterações realizadas na Condições Gerais e Especiais do seguro devido à necessidade de adequação ao Código Civil de 2002.

Na Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo há previsão expressa na
CLÁUSULA 7. PRÊMIOS DO SEGURO E CAPITAIS SEGURADOS
para o reajuste do prêmio a ser calculado conforme a faixa etária do segurado:

Assim, não há que se falar em abusividade do reajuste por faixa etária, pois a adesão ao seguro de vida em grupo se deu em 25/10/2001 após a devida comunicação acerca do novo seguro, tendo recebido a proposta onde lhe foi facultado aderir ou não.

Ora, ao aderir ao seguro de vida ciente de todas as modificações, há que se concluir que a apelante concordou com os termos apresentados.

Além disso, a recente jurisprudência do STJ entende que o seguro de vida tem como finalidade evento futuro e certo, qual seja, a morte do segurado e, por consequência, o cálculo atuarial deve prevalecer em razão de que o aumento da idade do segurado aumenta a probabilidade de ocorrer o sinistro, motivo pelo qual necessário o reajuste em razão da idade. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DESCABIMENTO DA ANALOGIA COM A LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. ENTENDIMENTO REVISTO PELA TURMA. 1. Distinção entre os contratos de seguro de vida e de plano de saúde. 2. Impossibilidade da aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida. 3. Inexistência de ilegalidade na conduta da seguradora ao estabelecer em seus contratos cláusula de reajuste por faixa etária, sendo que o fator etário integra diretamente o risco no contrato de seguro de vida. 4 AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp 1686151/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

No caso dos autos, o critério de reajuste por faixa etária estava previsto no contrato desde o início não podendo se falar em abusividade, pois sua implantação não se deu forma unilateral e desarrazoada durante a vigência do contrato.

Há que se destacar que dentro da específica estruturação do contrato de seguro, fundada na mutualidade, em que pese o regime jurídico do CDC aplicável à hipótese, tem-se como imperioso e já mencionado não ser possível sobrepor o direito individual do consumidor ao coletivo de solvência do fundo, ou seja, de proteção a todo o grupo segurado.

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CLÁUSULA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO POR FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- É legal a cláusula que prevê o reajuste automático por faixa etária nos contratos de seguro de vida, nos termos das circulares no 302/2005 e no 303/2005 da SUSEP. 2- Não se verifica abusividade na cláusula prevista em outro contrato de seguro de vida aderido pelo consumidor que, de forma clara e expressa, estabelece o reajuste do prêmio de seguro de vida conforme a faixa etária. 3- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. 3- Recurso conhecido e improvido.”

(N.U 1010979-15.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

Logo, ausente qualquer abusividade, não há como acolher a irresignação da apelante, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

No que se refere à pretendida condenação da seguradora ao pagamento de danos morais em razão da exclusão do número de sorteio da apólice e o pedido de exclusão dos documentos juntados pela seguradora no ID 22680125,
constata-se que houve inovação recursal, visto que em sua petição inicial ou impugnação à contestação tais pretensões não foram suscitadas, também não há a formulação de tal pedido em nenhum outro momento perante o juízo singular, vindo somente agora fazê-lo.

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior. 4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].” 8. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

Desta forma,
não conheço do recurso, neste tópico
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso. Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos o dispõe
o § 11 do artigo 85 do CPC/15, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022